Tribunal: STF
Processo: ARE 1342569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. UTILIZAÇÃO SUBSEQUENTE EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO OU POSTERIOR CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. QUESTÃO APRECIADA PELO STF, NO JULGAMENTO DA ADI 4.389/MC, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA, TRIBUNAL PLENO, DJe 25.5.2011. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI 4.389/SP, firmou o posicionamento de que se sujeitam ao recolhimento do ICMS as operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria. 2. Seguindo a orientação do STF, ambas as Turmas integrantes da 1a. Seção reformularam o entendimento exarado no Recurso Repetitivo 1.092.206/SP para adequá-lo ao que restou consolidado no julgamento da referida ADI/MC. Precedentes: REsp. 1.686.771/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.10.2017; AgRg no REsp. 1.310.728/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.6.2016; AgRg no REsp. 1.050.643/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016. 3. No caso, conforme se extrai da moldura fático probatória advinda do Tribunal de origem, trata-se de atividade de composição gráfica, fornecida a clientes para as mercadorias que comercializam, não havendo dúvidas de que o produto participa da circulação de mercadorias até o consumidor final. Consignou-se ainda que a atividade não é personalizada, nem sob encomenda da contratante, motivos pelos quais não há como afastar a incidência de ICMS. 4. A modificação do julgado demanda, necessariamente, infirmar tais premissas fáticas estampadas no acórdão, o que é vedado em Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 24, 37, caput; 155, II, § 2º, IX, alínea "b"; 156, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    4. No caso, conforme se extrai da moldura fático-probatória advinda do Tribunal de origem, trata-se de atividade de composição gráfica, fornecida a clientes para as mercadorias que comercializam, não havendo dúvidas de que o produto participa da circulação de mercadorias até o consumidor final. Consignou-se ainda que a atividade não é personalizada, nem sob encomenda da pessoa contratante, motivos pelos quais não há como afastar a incidência de ICMS. Confira-se trecho do aresto:
    Tais etiquetas, como bem retratado às fls. 98/102, serão utilizadas em embalagens das mercadorias relativas aos clientes encomendantes - as quais serão vendidas: no varejo ao consumidor final - não se constituindo, portanto, o produto final vendido. Ora, em virtude dessa constatação, tem-se que a hipótese não dá azo à inexistência de relação jurídica com o Fisco Paulista, para eximir a autora do recolhimento do ICMS sobre seus produtos. (...) Em verdade, concluiu-se que o material produzido pela requerente, não se presta à impressão personalizada, pois não se destina exclusivamente à pessoa que o encomendou. Desta maneira, o trabalho executado pela autora não é típico de uma prestação de serviços, estando, portanto, sujeito ao ICMS (fls. 391/392). 
    5. Outrossim, a modificação do julgado demanda, necessariamente, infirmar tais premissas fáticas estampadas no acórdão, o que é vedado em Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).
    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).
    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente